Tribunal: TJMT
Processo: 1048537-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048537-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), DAVID ESTEVES CARDOSO FILHO - CPF: 009.750.556-07 (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

AGRAVADO(S):
DAVID ESTEVES CARDOSO FILHO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. ALEGADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL APÓS A APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA PARA PURGAÇÃO DA MORA. SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA TÁCITA. ART. 111 DO CC. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TRATATIVAS POR APLICATIVO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/69) que determinou a restituição do veículo RANGER CD XLT 4X2 2.2 AT ao devedor, sob pena de conversão em perdas e danos, após apreensão cumprida em 04/12/2025, em razão de alegado acordo extrajudicial e pagamento de R$ 2.187,32 em 05/12/2025, tendo o juízo de origem interpretado o silêncio do credor, após intimação para manifestação, como anuência tácita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível manter a determinação de restituição do bem apreendido, no procedimento do Decreto-Lei n. 911/69, com base em alegado acordo extrajudicial informal e pagamento parcial realizado após o cumprimento da liminar, bem como em suposta anuência tácita do credor extraída do silêncio (art. 111 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição do bem ao devedor, no rito do Decreto-Lei n. 911/69, condiciona-se à purgação da mora na forma legal, mediante pagamento da integralidade do débito, nos termos do art. 3o, § 2o, não bastando o adimplemento isolado de parcela.

O pagamento de R$ 2.187,32, indicado como parcela vencida (“parcela mais antiga”), não elide a mora e não substitui a quitação integral exigida para a restituição do veículo no procedimento especial.

O silêncio do credor, à luz do art. 111 do Código Civil, não opera como manifestação negocial inequívoca apta a afastar requisito legal específico do Decreto-Lei n. 911/69, nem a produzir consequência patrimonial imediata de elevada definitividade prática, como a devolução do bem já apreendido.

A alegação de acordo extrajudicial lastreada em prints de conversas por aplicativo e documento intitulado “acordo extrajudicial” revela fragilidade probatória, sobretudo diante da ausência de demonstração segura de
poderes de representação do interlocutor para vincular a instituição financeira e do risco de fraude em tratativas informais.

A determinação de restituição com base em anuência tácita e pagamento parcial desborda do regime jurídico da busca e apreensão fiduciária e compromete a utilidade do provimento possessório deferido na forma do Decreto-Lei n. 911/69.

Eventual composição deve ser formalmente comprovada e submetida ao juízo natural, com verificação de validade e alcance, sem prejuízo da manutenção, por ora, dos efeitos da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69 exige a purgação da mora mediante pagamento integral do débito, sendo insuficiente o pagamento parcial realizado após o cumprimento da liminar.

O silêncio do credor (art. 111 do CC) não configura anuência tácita apta a afastar requisito legal específico do Decreto-Lei n. 911/69 para devolução do bem apreendido.

Tratativas informais por aplicativo e documento extrajudicial sem demonstração segura de poderes de representação não bastam, por si, para impor a restituição do bem, diante da fragilidade probatória e do risco de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 111, 421 e 422; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível n. 0808186-66.2024.8.12.0021, Rel. Des. Vilson Bertelli, 5a Câmara Cível, j. 30/01/2026, pub. 03/02/2026; TJMT, N.U 1044317-77.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, pub. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão n. 1117622-06.2025.8.11.0041, que determinou a restituição do veículo (RANGER CD XLT 4X2 2.2 AT) ao agravado, sob pena de conversão em perdas e danos.

Na origem, a agravante ajuizou a ação com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, em razão de inadimplemento, tendo sido deferida liminar e cumprida a apreensão em 04/12/2025.

O agravado requereu a restituição do bem alegando acordo extrajudicial supostamente firmado logo após a apreensão, com pagamento de R$ 2.187,32 em 05/12/2025, juntando prints de conversas por aplicativo e comprovante de transferência. Consta, ainda, que o juízo de origem intimou a instituição financeira para se manifestar, consignando que o silêncio seria interpretado como anuência, e, diante da ausência de manifestação, determinou a restituição do veículo com fundamento no art. 111 do CC e nos princípios da boa-fé e função social do contrato.

Em plantão, foi deferido efeito suspensivo para sustar a restituição do bem, determinando-se a manutenção dos efeitos da apreensão até ulterior deliberação.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que teria havido renegociação/acordo por contato vinculado ao escritório indicado e que o pagamento de R$ 2.187,32 evidenciaria a boa-fé e a regularização, invocando a tese de anuência tácita e boa-fé objetiva.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

AGRAVADO(S):
DAVID ESTEVES CARDOSO FILHO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida nos
autos da ação de busca e apreensão n. 1117622-06.2025.8.11.0041, que determinou a restituição do veículo (RANGER CD XLT 4X2 2.2 AT) ao agravado, sob pena de conversão em perdas e danos.

Pois bem.

A controvérsia recursal é objetiva: saber se a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido deve ser mantida, à vista de alegado “acordo extrajudicial” e de pagamento parcial realizado pelo devedor após o cumprimento da liminar.

No rito do Decreto-Lei n. 911/69, a restituição do bem ao devedor, após a apreensão, está condicionada à purgação da mora na forma legal, vale dizer, ao pagamento da integralidade do débito nos termos do art. 3o, § 2o (na redação vigente), não bastando pagamento isolado de parcela, tampouco tratativas informais desacompanhadas de demonstração segura de representação e de alcance obrigacional.

No caso, o próprio conjunto apresentado pelo agravado, tal como descrito, aponta para: (i) tratativas via aplicativo com pessoa que se identificaria como “Dra. Rebeca Oliveira”; (
ii
) documento intitulado “acordo extrajudicial”; e (
iii
) transferência no importe de R$ 2.187,32, como “parcela mais antiga”, realizada em 05/12/2025.

Esse cenário, contudo, não autoriza a conclusão adotada na origem.

P
rimeiro, porque pagamento parcial (de uma parcela) não se confunde com purgação da mora nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, que exige a quitação integral do débito pendente para a restituição do bem no procedimento especial.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL - MORA NÃO ELIDIDA - SENTENÇA MANTIDA. 01. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1 .132, a constituição em mora, nas ações de busca e apreensão, comprova-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo próprio
destinatário. 02. Incumbe ao devedor conferir e manter atualizados os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar de eventual inconsistência que deixou de verificar ou comunicar oportunamente ao credor. 03.
O pagamento parcial decorrente de tratativas extrajudiciais, desacompanhado da quitação dos encargos moratórios e da integralidade da dívida, não descaracteriza o inadimplemento e preserva o direito do credor de ajuizar a demanda de busca e apreensão. Recurso não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08081866620248120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/01/2026, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.PAGAMENTOPARCIALDAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação deBuscaeApreensãode veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual o apelante alega irregularidade na notificação extrajudicial, necessidade de nova notificação apóspagamentoparcialdas parcelas em atraso e comportamento contraditório do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante para fins de procedência da ação de
busca
e
apreensão
, considerando: (i) a regularidade da notificação extrajudicial; (
ii
) a necessidade de nova notificação após
pagamento

parcial
das parcelas em atraso; e (
iii
) a alegação de comportamento contraditório do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é válida para comprovar a mora, conforme estabelece o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

Em contratos de financiamento com alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, decorrendo automaticamente do vencimento da obrigação, sendo desnecessária nova notificação a cada parcela inadimplida, pois a notificação extrajudicial encaminhada é válida para todas as parcelas subsequentes não pagas.

O
pagamento

parcial
das parcelas vencidas (19, 20 e 21) não é suficiente para afastar a mora, pois não demonstra a regularidade com o contrato, sendo necessário o
pagamento
da integralidade da dívida para a purgação da mora, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e entendimento firmado no REsp n. 1.418.593/MS.

Não configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) o recebimento de valores pelo credor antes ou depois do ajuizamento da ação, uma vez que persiste o direito ao recebimento integral do crédito, especialmente quando já notificado o devedor pela falta de honradez ao contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário, conforme Tema 1.132 do STJ.

O
pagamento

parcial
das parcelas vencidas não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o
pagamento
da integralidade da dívida para a purgação da mora após o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
.

Em contratos de trato sucessivo, como o financiamento com alienação fiduciária, a notificação extrajudicial é válida para todas as parcelas inadimplidas subsequentes, não sendo necessária nova notificação a cada parcela em
débito.-

(N.U 1044317-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Segundo, porque a “anuência tácita” extraída do silêncio da instituição financeira, à luz do art. 111 do CC, não pode operar, no caso concreto, como
verdadeiro substituto de manifestação negocial inequívoca, ainda mais para: (a) afastar requisito legal específico do procedimento fiduciário; e (b) atribuir, com elevada carga de definitividade prática, consequência patrimonial imediata (devolução do bem já apreendido).

O próprio agravado ancora sua tese no silêncio como concordância e na boa-fé (
arts
. 421/422 do CC), mas reconhece que o suposto acordo não observaria estritamente o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, pretendendo fazê-lo prevalecer por “autonomia da vontade”.

Terceiro, soma-se a isso a fragilidade probatória do alegado ajuste, firmado por via informal e sem demonstração segura, nos autos, de que o interlocutor possuía poderes de representação para vincular a instituição financeira, o que recomenda cautela, sobretudo diante do risco de fraude em tratativas por aplicativos
.

Nessas condições, a decisão recorrida, ao determinar a restituição do veículo com base em “anuência tácita” e pagamento parcial, desborda do regime jurídico aplicável à busca e apreensão fiduciária e compromete a utilidade do provimento possessório deferido nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, o recurso merece provimento, para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos da liminar de busca e apreensão, com manutenção do bem sob a guarda do depositário/credor nos termos já fixados no feito de origem, sem prejuízo de que eventual composição formal e comprovada seja oportunamente submetida ao juízo natural, com a necessária verificação de validade e alcance.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
,
ao agravo de instrumento para
cassar
a decisão que determinou a restituição do veículo ao agravado, mantendo-se hígida a apreensão e afastando-se, por ora, a conclusão de anuência tácita fundada no art. 111 do Código Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026